Tribunal: TJMT
Processo: 1044014-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044014-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SOUZA ESCAVACOES E TERRAPLENAGENS LTDA - CNPJ: 44.275.861/0001-58 (AGRAVADO), DELEUSA DA SILVA SOUZA - CPF: 571.110.221-49 (AGRAVADO), MANOEL DIAS DE SOUZA - CPF: 351.815.832-53 (AGRAVADO), ANDRESSA APARECIDA SILVA - CPF: 068.725.551-14 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" – SISTEMA SISBAJUD – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), especialmente em sua funcionalidade denominada “teimosinha”, consubstancia relevante ferramenta processual destinada à eficácia da tutela executiva, autorizando tentativas automáticas e reiteradas de bloqueio de valores até o limite do crédito perseguido.

A natureza não excessivamente gravosa do mecanismo, aliado à ausência de limitação normativa para sua adoção, legitima a utilização da modalidade “teimosinha”, sobretudo quando frustradas outras tentativas de constrição e diante da inércia do devedor em adimplir a obrigação.

A jurisprudência atual, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, vem reconhecendo a pertinência e proporcionalidade do uso reiterado da referida modalidade, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da efetividade da jurisdição.

O indeferimento imotivado da diligência, quando tecnicamente viável e juridicamente admissível, importa negativa de prestação jurisdicional efetiva, merecendo, pois, ser reformado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044014-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: SOUZA ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGENS LTDA. e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Ricardo Garcia Maziero
, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002380-81.2025.8.11.0046, ajuizada em face de
SOUZA ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGENS LTDA. e outros
, que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema SISBAJUD em sua modalidade “teimosinha”, que tinha por objetivo localizar ativos financeiros em nome dos executados.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco agravante, em face dos agravados a fim de reaver crédito no valor de R$ 527.371,00 (quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e um reais), em sede inicial. No curso do feito, restou requerido pelo Banco Agravante, na tentativa de encontrar ativos financeiros dos Agravados, restou pleiteada pesquisa de bens junto aos sistemas conveniados SISBAJUD na modalidade teimosinha
” (sic).

Informa que “
Compulsando os autos, a fim de que fosse promovido o prosseguimento do feito, foi requerida a busca de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade teimosinha, sendo indeferido pelo juízo com a justificativa de que a busca reiterada, ainda que automática gera um protocolo para cada dia de reiteração e, ainda sopesado o quantitativo de servidores em secretaria
” (sic).

Defende que “
Entretanto, o justificado não carece prosperar, posto que esta em desencontro ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, inserido no Código de Processo Civil de 2015. Ademais, legítimo é o crédito do Banco Agravante, posto que este diligentemente cumpriu com os termos da avença, disponibilizando aos Agravados, o crédito acordado que, diga-se, foi efetivamente utilizado, de acordo com suas necessidades. As partes contratantes são livres para adotarem as cláusulas e condições que entenderem convenientes, dentro da ampla liberdade contratual de que dispõem. Não havendo ofensa à lei, é plena a liberdade de contratar, até como decorrência das garantias constitucionais dos direitos individuais.
” (sic).

Sustenta que “
Não houve nenhuma irregularidade no instrumento celebrado, restando comprovado o inadimplemento das obrigações livremente assumidas pela parte adversa. Dito isto, resta clara a finalidade processual da Execução, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora da parte Agravada em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, foi pleiteado pelo Agravante, a pesquisa junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bem ou valor disponível, tendo em vista que este feito tramita para alcançar o objetivo principal, isto é, a satisfação do credito exequendo
” (sic).

Argumenta que “
Diante do exposto, pugna o Banco Agravante, pela realização da pesquisa requerida via SISBAJUD, na modalidade reiterada, observado o princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, bem como a vasta e recente jurisprudência deste Tribunal, com a máxima vênia à efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional
” (sic).

Assevera que “
A antecipação da tutela recursal faz-se necessária no caso em apreço, pois a simples suspensão da decisão agravada não satisfará a necessidade do Agravante em perseguir a satisfação do seu crédito legalmente constituído. Os requisitos para a concessão do efeito ativo mostram-se presentes, pois evidentes o risco de grava dano caso a decisão permaneça e a probabilidade de provimento do recurso, conforme determina o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese de permanência da decisão agravada, o credor, ora Agravante, será tolhido de utilizar-se de mecanismo legal para tentar rever seu crédito, possibilitando ao devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação legalmente reconhecida. Nesse sentido, o dano grave resta configurado
” (sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer,
“Seja antecipada a tutela recursal para cassar a decisão agravada a fim de que seja determinada a realização da pesquisa pretendida, atendendo ao principio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional”
(sic)
.

No mérito requer
“[...] E que, em sede de julgamento definitivo, seja confirmada a antecipação da tutela, e seja dado provimento ao Agravo, para cassar a decisão agravada, determinando realização da busca por ativos financeiros de forma reiterada, via SISBAJUD, ressalvado o princípio da cooperação, da celeridade visando à eficácia da prestação jurisdicional e o delineado na vasta jurisprudência pátria, por ser medida que se impõe, nos termos da lei”
(sic).

Tutela recursal
deferida
pelo Relator em Substituição Legal
Des. Carlos Alberto da Rocha
em 13/12/2025, conforme Id. 337174853.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em Id. 344762890.

Preparo devidamente recolhido no Id. 335035396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de utilização da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD, indeferida pelo magistrado de primeiro grau sob o fundamento de que a operacionalização da reiteração automática geraria sobrecarga de trabalho à serventia judicial, ante o quantitativo de protocolos gerados diariamente.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo singular, a decisão merece reforma, confirmando-se o entendimento já esposado quando da análise da liminar recursal.

A execução civil rege-se pelo princípio de que deve realizar-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), visando à satisfação do crédito inadimplido. Paralelamente, o art. 6º do CPC consagra o princípio da cooperação, estabelecendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A ferramenta denominada “teimosinha”, disponibilizada pelo CNJ no sistema SISBAJUD, foi criada justamente para conferir maior efetividade às ordens de bloqueio de ativos financeiros. Ela permite a reiteração automática da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias, evitando que o devedor movimente valores em sua conta logo após uma única tentativa frustrada de penhora, o que era comum no antigo sistema BACENJUD.

O argumento utilizado na decisão agravada de que a ferramenta gera excesso de protocolos e demanda tempo dos servidores não se sustenta juridicamente quando confrontado com o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva.

As dificuldades estruturais ou operacionais do Cartório Judicial não podem servir de óbice à utilização de meios tecnológicos expressamente desenvolvidos e autorizados pelo Conselho Nacional de Justiça para agilizar e garantir o resultado útil do processo.

Ademais, a utilização da reiteração automática, ao contrário do alegado, tende a prestigiar a economia processual e a celeridade, pois evita que o exequente tenha que peticionar sucessivas vezes requerendo novas pesquisas, e que o juízo tenha que despachar múltiplos pedidos idênticos ao longo do tempo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar a medida, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA ON-LINE. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “
TEIMOSINHA
”. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de valores via sistema SISBAJUD, na modalidade "
teimosinha
", sob o fundamento de inviabilidade operacional e ausência de bens localizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade do indeferimento do uso da funcionalidade "
teimosinha
" do sistema SISBAJUD para renovação das tentativas de penhora de valores; e
(ii) determinar se a justificativa de dificuldades estruturais do Poder Judiciário é admissível como fundamento para negar acesso a meios de satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A funcionalidade "
teimosinha
", disponível no sistema SISBAJUD, constitui ferramenta legítima para garantir a satisfação da execução, com fundamento nos princípios da eficiência processual (CF, art. 5º, LXXVIII) e da razoável duração do processo.

A justificativa de inviabilidade operacional e de dificuldades estruturais do juízo de origem transfere indevidamente aos jurisdicionados os ônus decorrentes da insuficiência administrativa, violando o direito de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(N.U 1019511-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “
TEIMOSINHA
”. POSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “
teimosinha
”. Sustenta o Agravante que o indeferimento compromete a efetividade da execução, requerendo a reforma da decisão para viabilizar nova tentativa de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD na modalidade “
teimosinha
”, mesmo após tentativa anterior infrutífera e sem demonstração de acréscimo patrimonial recente do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “
teimosinha
” independe da demonstração de esgotamento prévio de meios extrajudiciais ou da prova de modificação na situação patrimonial do devedor, desde que a medida se mostre adequada à efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da utilização reiterada do SISBAJUD “
teimosinha
” com fundamento nos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da tutela executiva.

A última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD ocorreu em fevereiro de 2023, sendo razoável, em 2025, a renovação da ordem judicial diante da possibilidade de alteração patrimonial dos devedores.

A negativa da medida compromete o resultado útil do processo executivo, ao inviabilizar meios legítimos de localização de bens, especialmente quando já demonstrada a ineficácia de outros métodos de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reiteração da pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, na modalidade “
teimosinha
”, é admissível mesmo após tentativa anterior infrutífera, sendo prescindível a demonstração de alteração patrimonial dos executados.

A efetividade da execução justifica o uso de mecanismos tecnológicos de busca contínua de bens, conforme os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da responsabilidade patrimonial.

O indeferimento imotivado de diligência tecnicamente viável e proporcional compromete a tutela jurisdicional executiva e deve ser reformado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 139, IV, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1018537-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.09.2024. TJ-MT, AI nº 1014622-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.09.2024. TJ-MT, AI nº 1026933-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2024.”

(N.U 1019647-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “
TEIMOSINHA
” – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade “
teimosinha
”, não se revela mais gravosa ao executado, mas sim, constitui em maior efetividade às determinações judiciais e confere maior celeridade ao feito.
”

(N.U 1019501-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)
(Destaquei)

No caso em tela, o agravante busca a satisfação de um crédito superior a R$ 500.000,00, decorrente de Cédula de Crédito Bancário, sem que tenha logrado êxito na localização de bens até o momento. A pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada é medida adequada, proporcional e prevista no ordenamento para tentar localizar ativos que possam ter sido ocultados ou que transitem transitoriamente pelas contas dos executados.

Portanto, a recusa na utilização da ferramenta configura cerceamento ao direito do exequente de perseguir seu crédito pelos meios legais disponíveis, ferindo o princípio da razoável duração do processo e da efetividade da execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de realização de busca por ativos financeiros sob a titularidade dos Agravados na modalidade “teimosinha” por meio do sistema Sisbajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026